Tribunal: TJPA
Processo: 0003678-93.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6177 - Concessão
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003678-93.2018.8.14.0012

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, MUNICIPIO DE CAMETA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. TEMA 106/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO (MODULAÇÃO DE EFEITOS). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE CAMETÁ contra sentença que julgou procedente a ação para condenar, solidariamente, o Estado do Pará e o Município de Cametá a fornecerem o medicamento "Óleo de Lorenzo" ao paciente

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se dever ser mantido a sentença, avaliando a legitimidade passiva do Estado e do Município de Cametá, se o caso demonstra suficiência de provas, se comporta a aplicabilidade do tema 106 do STJ e, finalmente, se houve a violação dos princípios da separação de poderes e da reserva do possível.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é um direito fundamental, garantido constitucionalmente (art. 196, CF/88), qualificando-se como um direito subjetivo inalienável.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, firmou o entendimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) nas ações que envolvem o direito à saúde. Dessa forma, qualquer um desses entes possui legitimidade passiva para figurar na demanda. É facultado ao juízo, diante da hierarquização do SUS, atribuir o cumprimento da obrigação conforme a competência administrativa.

5. A exigência dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp Nº 1.657.156 - RJ (Tema 106) para a concessão de medicamentos não incorporados no SUS, não se aplica ao caso, em razão da modulação de efeitos da decisão. Os critérios e requisitos estipulados somente são exigíveis para os processos distribuídos a partir da conclusão daquele julgamento (25/04/2018). A ação originária foi ajuizada em 11/04/2018.

7. A condenação do Ente Público ao fornecimento do medicamento não ofende os princípios da separação dos poderes ou da reserva do possível, pois a discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais. O Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela promoção da saúde e propiciar os meios a esse fim.

8. Fica resguardado o direito de regresso em relação aos demais entes federados, podendo ser pleiteado administrativa ou judicialmente o ressarcimento dos valores despendidos, conforme o Tema 1234 do STJ e o Tema 793 do STF.

9. Demonstrada a imprescindibilidade do medicamento (
Óleo de Lorenzo
) para o tratamento da doença genética rara (Adrenoleucodistrofia - CID G80.01, G401) do autor, e sendo o medicamento registrado na ANVISA, impõe-se a manutenção da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação conhecida e desprovida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES CÍVEIS, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão

Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 23 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo n.º 0003678-93.2018.8.14.0012 – PJE) interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE CAMETÁ contra o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em favor de EDILSON ALFAIA LOBATO
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Cametá/PA, nos autos da
Ação civil pública c/c pedido liminar ajuizada pelo apelado.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para condenar, solidariamente, o Estado do Pará e o Município de Cametá a fornecer, de forma contínua e gratuita, o medicamento denominado “Óleo de Lorenzo” ao paciente EDILSON ALFAIA LOBATO, em quantidade necessária ao seu tratamento, conforme prescrito pelo profissional competente
.

Deixo de condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, por força do Princípio da Simetria ao disposto no art. 18 da Lei 7347/85, bem como por não restar comprovada a má-fé, conforme julgamento do EAREsp 962.250/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 15/08/2018, pela Corte Especial do STJ.

Ciência ao MP.

P. Registrada eletronicamente. Intimem-se

Havendo recurso voluntário, intime-se o apelado para contrarrazões e, em seguida, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJPA.

(...)

Em suas razões (Id. 29728004), o Ente Municipal aduz que a sentença desconsidera o rigor dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Tema 106 de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, cuja observância é mandamental para a concessão judicial de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Defende a ilegitimidade passiva do município de Cametá e a necessidade de inclusão da união no polo passivo da demanda à luz do tema 793 do STF, bem como de que sentença representa uma intervenção indevida e perigosa na esfera da discricionariedade administrativa, violando de forma direta o princípio da separação de Poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal, que estabelece a independência e harmonia entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário

Por fim, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a Sentença.

O Ente Estadual, por sua vez, apresentou Apelação (Id. 29728011) sustentando que o STF, no julgamento do RE 566.471 (Tema 6 da repercussão geral), fixou como regra que a ausência de inclusão de medicamento nas listas do SUS (RENAME, RESME e REMUME) impede o seu fornecimento judicial.

Argui que a condenação imposta baseou-se em elementos insuficientes e carecedores de robustez técnico-científica, resultando na imposição ao erário do fornecimento de medicamento experimental, sem comprovação de eficácia e segurança, em detrimento da coletividade e da racionalidade do SUS.

Por fim, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a Sentença.

A parte apelada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 29728014

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 26516421).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se dever ser mantido a sentença, avaliando a legitimidade passiva do Estado e do Município de Cametá, se o caso demonstra suficiência de provas, se comporta a aplicabilidade do tema 106 do STJ e, finalmente, se houve a violação dos princípios da separação de poderes e da reserva do possível.

Inicialmente, cumpre estabelecer que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido da solidariedade entre os entes federativos nas ações que envolvem o direito à saúde, autorizando a demanda contra qualquer deles, sendo possível ao juízo, diante da hierarquização do SUS, atribuir o cumprimento da obrigação conforme a competência administrativa, sem prejuízo do direito de regresso entre os entes.

Neste sentido:

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ESPECIAL PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em recente decisão, o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 2. A legislação do SUS prevê de forma expressa que cabe ao Município planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. 3.Mantida a necessidade de cumprimento do estipulado na sentença em questão pelo recorrente, em razão da prevalência do direito à saúde, possíveis gastos realizados pelo apelante podem ser objeto de ressarcimento o que pode se dar inclusive em âmbito administrativo, conforme art. 35, VII da Lei n. 8.080/1990.

(TJ-PA 08043225920218140024, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 17/10/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/10/2022)

A sentença recorrida, ao confirmar a tutela provisória e reconhecer o dever do Estado de garantir o tratamento adequado, encontra-se em consonância com os princípios constitucionais e com a jurisprudência dominante nos tribunais superiores.

Importa ressaltar que, ao se falar em Estado, faz-se referência não apenas à esfera estadual, mas à totalidade dos entes federativos, ou seja, União, Estados e Municípios, os quais possuem responsabilidade solidária na implementação e efetivação das ações e serviços de saúde pública. Assim, qualquer alegação de limitação orçamentária ou de competência administrativa que resulte na negativa de atendimento à paciente não pode ser admitida, sob pena de flagrante violação aos preceitos constitucionais que asseguram o direito à vida e à saúde como bens juridicamente indisponíveis.

Além disso, com fundamento no Tema 1234 do STJ, fica resguardado o direito de regresso em relação aos demais entes, podendo ser pleiteado administrativamente ou judicialmente o ressarcimento dos valores despendidos para custear o tratamento do autor.

À vista disso, compete à autoridade judicial direcionar, caso a caso, a qual ente federado compete suportar o ônus financeiro da obrigação de prestar o direito à saúde, garantido constitucionalmente, estabelecendo apenas uma regra cogente nesse direcionamento, qual seja, a necessidade de proposição em face da União quando as ações demandarem o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA.

No caso dos autos, observa-se que o apelado é portador de Adrenoleucodistrofia (CID G80.01, G401), doença genética rara causada por um gene mutante que afeta as células brancas do cérebro e o sistema nervoso, incurável, donde se infere a imprescindibilidade do medicamento denominado Óleo de Lorenzo, conforme receitado, o qual é importado e comercializado no Brasil pela empresa Support Produtos Nutricionais LTDA, registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária-Anvisa sob nº 411200148, com vencimento até 12/2029, conforme informação colhida em seu sítio eletrônico << https://consultas.anvisa.gov.br/#/alimentos/25004002751200412/?numeroRegistro=411200148>>.

Desse modo, considerando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, de modo que qualquer um desses entes têm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde.

Este é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES: AGRAVO RETIDO. IMPROVIDO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO ESTADO DO PARÁ E CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO - REJEITADAS.
MÉRITO - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SAÚDE DO MENOR INTERESSADO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM SEU SENTIDO AMPLO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. À UNANIMIDADE. (...)
4. Denunciação da lide do Estado do Pará e Chamamento da União ao Processo: É prevista constitucionalmente a solidariedade entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal, tratando-se de saúde e/ou integridade física dos seus cidadãos, sendo facultado a estes direcionar o pedido a qualquer um dos entes federados, pelo que descabe falar, na hipótese, em denunciação da lide e chamamento ao processo. 5. Ilegitimidade passiva do Município. A saúde é responsabilidade do Estado, que, em seu sentido amplo compreende todos os entes federados (União, Estado e Município, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da proteção dessa garantia constitucional
. (...) Precedentes do C. STJ e STF. 8. Apelação improvida. Em reexame necessário, sentença confirmada. (TJPA, 2017.01668858-92, 174.201, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NECESSÁRIO CHAMAMENTO À LIDE DA UNÃO E DO ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I -
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde. II - Não há litisconsórcio passivo necessário entre os entes federados, não havendo necessidade da União e do Estado do Pará integrar o polo passivo da presente demanda
. III - Obrigação do MUNICÍPIO DE BELÉM em fornecer os medicamentos necessários e adequados ao tratamento postulado. II - Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM improvida. Em sede de reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01297644-77, 172.685, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-03).

Além disso, O Município de Cametá alega que a sentença desconsiderou a obrigatoriedade dos requisitos cumulativos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente a comprovação da ineficácia dos medicamentos já fornecidos pelo SUS. O Estado do Pará, por sua vez, invoca o Tema 6 do STF (RE 566.471), com argumentos similares, sustentando que não houve comprovação científica da eficácia do "Óleo de Lorenzo" e que o caso não foi submetido à análise do NATJUS.

Contudo, convém registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156 – RJ (Tema 106), estabeleceu requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados no SUS, modulando os efeitos da decisão, que valerão apenas para os casos ajuizados após a decisão, sendo oportuno transcrever trecho do acórdão, julgado em 25/04/2018 e publicado no DJe em 04/05/2018:

(...)Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe a esta Corte Superior de Justiça a modulação dos efeitos deste julgamento, pois vinculativo (art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido de que os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento.(...)

Assim, considerando que a ação originária foi ajuizada em 11/04/2018, antes da publicação do acórdão do REsp 1.657.156 – RJ (Tema 106), a exigência de tais critérios e requisitos estipulados no referido julgado não se aplicam ao caso concreto.

Neste viés, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88, sendo possível inclusive, o fornecimento de medicamento não incluídos na lista fornecida pelo SUS, comprovando-se a sua imprescindibilidade para a manutenção da vida do indivíduo.

Neste sentido, colacionam-se julgados do STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS
[...] Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015). (grifos nossos).

E M E N T A: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Assim, tendo em vista o estado de saúde do interessado, assim como a grandeza do bem em questão, saúde, por si sós, já fazem emergir o maior risco em seu desfavor, já que caracterizada a necessidade de salvaguarda da própria vida por meio da dispensação do medicamento em relevo.

Por fim, destaca-se que o direito à vida e à saúde se qualificam como um direito subjetivo inalienável, assegurado a todos pela própria Constituição Federal.

Nesse aspecto, constato que a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível, tendo em mira que, a discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da saúde e propiciar meios a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da Republica.

Demonstrada, então, a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Ente Público do seu dever constitucional de fornecê-lo, devendo ser mantida a decisão.

Neste sentido colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA MOVIDA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Rejeitada. MÉRITO: Autora portadora de grave quadro depressivo e dor neuropática crônica miofasial no ombro esquerdo. Necessita fazer uso continuo dos medicamentos: GAPAPENTINA 400m e CITALOPAN 20mg. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DA INVAZÃO DO JUÍZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. É dever do Estado e/ou do Município garantir o fornecimento de medicamento, principalmente a pessoa carente de recursos financeiros, conforme se pode inferir do disposto no art. 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. 2.
O entendimento jurisprudencial pátrio que vem prevalecendo é no sentido de que, para a aceitação da tese da reserva do possível, cabe ao Poder Público comprovar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para tal despesa, o que não ocorre no caso em apreço
.3. Inexiste ingerência judicial em atividade discricionária da Administração quanto ao gerenciamento interno das políticas de fornecimento de medicamentos. O que existe é ordem judicial para que o Estado em qualquer de suas esferas, cumpra seu dever constitucional de prestar assistência médica/farmacêutica àqueles que dela necessitam. 4. É pacífico o entendimento do STJ de que é possível ao juiz, ex officio ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSARIO. DECISÃO UNÂNIME (2016.01508600-86, 158.386, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-18, publicado em 2016-04-25).

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES CÍVEIS
, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/03/2026